Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-78.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000106-78.2021.8.11.9005 –COMARCA DE SORRISO/MT
AGRAVANTE: EDSON MORBACH
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON MORBACH, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos n. 1006831-51.2017.8.11.0040, rejeitou a exceção de pré-executividade no tocante ao pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia.
Aduz o Defensor Público que a decisão combatida foi proferida nos autos da execução fiscal que move o Município de Sorriso em face da agravante, com o objetivo de ver satisfeitos débitos decorrentes da falta de recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
Assere que a citação realizada via edital deve ser anulada, pois, “o apelado não diligenciou no sentido de localizar o apelante” realçando que “há outros sistemas de buscas como Receita Federal, dentre outros órgãos públicos e empresas de telefonias que pudessem informar o endereço atualizado do Executado” (id. 77567496, p. 09).
Ainda, argumenta que houve cerceamento de defesa, visto que o apelante, para que pudesse responder pelo débito reclamado, deveria ter sido notificado para acompanhar os termos do processo administrativo, o que não ocorreu na hipótese.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento deste agravo.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo e reconhecer o cerceamento de defesa.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, não se verifica, a princípio, relevante fundamentação no que diz com a alegada desnecessidade da medida, tampouco risco de lesão grave e de difícil reparação, senão estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o Município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de EDSON MORBACH, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1915/2017, no valor total de R$ 9.666,81 (nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.
O juízo a quo, em 10.01.2018, determinou a citação do executado via correio. Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 26.11.2018.
Em seguida, a parte exequente requereu a citação via edital, que foi deferida e realizada, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação do executado.
A Defensoria Pública foi, então, nomeada para exercer a curadoria especial e apresentou exceção de pré-executividade, reclamando a decretação da nulidade da citação e o reconhecimento da prescrição, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de primeiro grau, que assentou a regularidade da citação e não acolheu a alegação da prescrição.
Após, foi interposto o presente recurso.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei no 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como assinala o agravante.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, (...), não havendo que falar em nulidade nesse ponto” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
Por fim, anoto que a questão acerca do cerceamento de defesa no processo administrativo tributário não foi objeto da exceção de pré-executividade, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.
Isso porque, em matéria de Agravo de Instrumento, é cabido somente a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:
(...) Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Dessa forma, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro motivo para suspender a execução fiscal, motivo pelo qual, a princípio, deve ser mantida a decisão de Primeiro Grau, até o provimento final deste recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado